Tribunal: TJSP
Processo: 2187245-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação cominatória. Etapa de execução de multa cominatória mensal, de R$ 5.000,00, fixada na sentença para o caso de descumprimento de limitação dos descontos mensais das prestações do mútuo. Decisão atacada que, acolhendo em parte a impugnação à execução, considera ter o executado descumprido o comando em cinco dos seis meses reclamados pelo exequente, e

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação cominatória. Etapa de execução de multa cominatória mensal, de R$ 5.000,00, fixada na sentença para o caso de descumprimento de limitação dos descontos mensais das prestações do mútuo. Decisão atacada que, acolhendo em parte a impugnação à execução, considera ter o executado descumprido o comando em cinco dos seis meses reclamados pelo exequente, e reduz o unitário da multa para R$ 2.000,00. Irresignação parcialmente procedente. Extratos da conta corrente do exequente apresentados nos autos pelo executado, referentes aos meses em discussão, demonstrando o descumprimento do comando de limitação dos descontos em apenas um mês. Unitário da multa cominatória que nada tem de exagerado, considerada a redução já proclamada pela decisão agravada.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187245-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado DANIEL DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: MAIRIPORÃ 2a Vara Cível
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: DANIEL DE AZEVEDO
MM. Juíza de primeiro grau: Daniela Aoki de Andrade Maria
Voto no 35.835
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Ação cominatória. Etapa
de execução de multa cominatória mensal, de R$ 5.000,00, fixada na
sentença para o caso de descumprimento de limitação dos descontos
mensais das prestações do mútuo. Decisão atacada que, acolhendo em
parte a impugnação à execução, considera ter o executado
descumprido o comando em cinco dos seis meses reclamados pelo
exequente, e reduz o unitário da multa para R$ 2.000,00. Irresignação
parcialmente procedente. Extratos da conta corrente do exequente
apresentados nos autos pelo executado, referentes aos meses em
discussão, demonstrando o descumprimento do comando de limitação
dos descontos em apenas um mês. Unitário da multa cominatória que
nada tem de exagerado, considerada a redução já proclamada pela
decisão agravada.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória, ora na etapa de execução da
multa cominatória, demanda proposta por DANIEL DE AZEVEDO,
exequente/agravado, em face de BANCO DO BRASIL S/A, executado/agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se o banco executado contra tópico de decisão
que, acolhendo em parte a impugnação à execução, reduziu o unitário da multa
cominatória mensal de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 e, consequentemente, o
montante global devidos de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, responsabilizando o
impugnado/agravado por honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 800,00 (fls.
206/211 dos autos do processo; fls. 228/233 destes).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
banco agravante, em síntese, que os documentos por ele apresentados demonstram
que os limites dos descontos foram observados e, pois, ser “ilegal e abusiva” a
multa cominatória na espécie. Subsidiariamente, requer a redução da indigitada
multa cominatória, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, por considerá-la
“excessiva”, e até para se evitar enriquecimento indevido.
2. Deferido em parte o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo, apenas para obstar levantamento de valores, até o julgamento
deste agravo (fl. 237), respondeu o agravado (fls. 242/245).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. A sentença exequenda, mantida em segundo grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgou procedente a ação, confirmando a tutela antecipada antes concedida, para
limitar os descontos dos empréstimos celebrados entre as partes a 30% dos
vencimentos do autor/agravado, sob pena de incidência de multa mensal de R$
5.000,00.
Com o trânsito em julgado verificado em 14.9.18, o
exequente/agravado requereu a instauração da execução da multa cominatória em
razão do descumprimento do comando de limitação dos descontos verificado nos
meses de maio/17, dezembro de 2017, janeiro/18, fevereiro/18, abril/18 e maio/18.
E, efetivamente, com o máximo respeito, os extratos da
conta corrente do agravado, apresentados pelo agravante com a impugnação à
execução, demonstram que foi obedecido o limite dos descontos nos indigitados
meses.
O extrato da conta corrente apresentado a fls. 46 pelo
agravado, com a movimentação só até o dia 9 do mês de maio de 2017, aponta
descontos nos valores de R$ 450,86, R$ 562,47, R$ 1.412,32 e R$ 510,18.
Contudo, o extrato integral daquele mês, exibido pelo
agravante com a impugnação à impugnação, mostra que tais importâncias foram
estornadas no dia 12 (cf. fl. 166), e que o valor descontado em folha, de R$ 1.922,40,
observou o limite de 30% (v. fl. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Já com relação ao mês de janeiro de 2018, comprova o
agravante que o valor descontado em folha, de R$ 1.868,98, foi devolvido na conta
corrente do agravado em 9.1.18 e, naquele mesmo dia, realizado o lançamento a
débito do valor readequado de R$ 1.404,71 (cf. fl. 185), o mesmo ocorrendo em
fevereiro de 2018, em que foi restituído o valor de R$ 1.868,98 em 8.2.18, realizando-
se os descontos nos valores de R$ 450,86 e R$ 512,22 nos dias 7 e 15,
respectivamente, resultando no montante global de R$ 963,08 (v. fl. 187).
Em abril de 2018, o limite dos descontos foi observado,
como reconheceu a própria decisão agravada.
No que tange a maio de 2018, houve a devolução em
conta corrente da importância descontada em folha, de R$ 1.497,12 e, na sequência,
apenas o débito do valor de R$ 450,86, ou seja, dentro do limite de 30% (cf. fl. 193).
Assim, não é devida multa cominatória referente a
nenhum dos meses acima referidos.
Entretanto, é devida a multa pelo descumprimento do
comando no mês de dezembro de 2017, haja vista os descontos terem superado o
limite de 30% (R$ 1.868,98 em folha, além de R$ 1.417,41 e R$ 724,98 em conta
corrente
fls. 42/43 e 47)
o agravante não apresentou o extrato da conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187245-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aludido mês.
Desse modo, ao agravo será dado parcial provimento,
para reconhecer devida a multa cominatória de R$ 2.000,00, em função do
descumprimento da ordem de limitação de descontos no mês de dezembro de 2017.
5. Sem razão o agravante ao pretender a redução do
unitário da multa cominada, até porque tal valor já foi reduzido, de R$ 5.000,00 para
R$ 2.000,00, pela decisão agravada, certo ainda que o reconhecimento da incidência
da multa por apenas uma infração, nesta esfera recursal, faz com que o valor disso
resultante seja perfeitamente compatível com a situação.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento ao
agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator